Tribunal: TJDFT
Processo: 0732504-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732504-46.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL IPE AMARELO AGRAVADO: JOAO BOSCO SOARES ABADIA D E S P A C H O Consulta eletrônica ao feito de origem evidencia que o Agravado JOÃO BOSCO SOARES ABADIA é assistido juridicamente pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator